Tribunal: STF
Processo: RE 1243612
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pela Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, está assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALCOOLEMIA. BAFÔMETRO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO. PROVAS QUE ATESTEM O ESTADO DE EMBRIAGUEZ. PRESUNÇÃO DA AUTORIDADE PÚBLICA QUE NÃO SUBSISTE FRENTE AOS COMANDOS CONSTITUCIONAIS PARA IMPOSIÇÃO DE MULTA.
    1. A direção sob o efeito de álcool ou de substância entorpecente constitui infração gravíssima decorrendo as penalidades de multa e suspensão do direito de dirigir.
    2. Na hipótese de negativa de realização do teste do bafômetro, a só declaração do agente de trânsito acerca da condição de embriaguez, desprovida de outros meios de prova, a exemplo de declaração de testemunha idônea, não subsiste para efeitos de imposição de multa, consoante já decidiu esta Primeira Turma Recursal, no julgamento de Recurso Inominado nº 71005013339.
    3. A presunção de legalidade e veracidade de ato administrativo decorre da necessidade de conferir ao ato autoexecutoriedade. Ausente a urgência não se confere tais atributos ao ato administrativo.
    4. Não se verifica na imposição de sanções supremacia sobre o administrado e a Administração deve provar a falta alegada em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
    RECURSO INOMINADO PROVIDO. UNÂNIME.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo, no tocante à prescrição, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão ora impugnado, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento  em legislação infraconstitucional, o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe registrar, de outro lado, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o órgão judiciário de origem, ao proferir a decisão questionada, apoiou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático- -probatórios:
    “O § 3º do art. 277 deve ser concebido como norma que autoriza o agente de trânsito proceder à atuação, impondo aquelas penalidades, em homenagem ao princípio da legalidade a que está submetido, ausente realização das provas como bafômetro. Aqui, vale sua declaração para efeitos de reconhecer a necessidade da autoexecutoriedade a fim de impedir que alguém acusado de embriaguez prossiga a dirigir com negativa de realizar exames.
    No entanto, superada a situação de flagrância, a higidez da autuação para a efetiva aplicação, exigência e cumprimento das sanções deverá enfrentar o contraditório e a ampla defesa em sede administrativa e judicial. Nesta fase inexiste a presunção de legitimidade e veracidade, pois desnecessária autoexecutoriedade que fundamentam tais atributos.
    Passada a situação de flagrante, a fase seguinte, sendo impugnada a autuação, ela só subsiste com provas a ser trazidas pela Administração. É vedada a imposição se só há a declaração do agente autuador a respeito da embriaguez. Se exclusiva, sem outras provas, é nula autuação por todo o desenvolvido. Deve estar amparada e acompanhada de qualquer prova admitida em direito e especialmente nas elencadas na lei.
    …...................................................................................................
    Pois bem, feitas essas considerações acerca dos artigos que tratam do enquadramento e verificação do estado de embriaguez, considerando inclusive a hipótese de negativa de realização do teste de alcoolemia por meio do bafômetro, impõe-se, no presente caso, o acolhimento do pedido do recorrente, pois, efetivamente, não se utilizou, no caso em exame, de modo adequado de todos meios de prova disponíveis para que fosse demonstrada e atestada a embriaguez. Há somente a declaração do agente sobre o estado de embriaguez do condutor. Este nega. Ausente outras provas, aplica-se o dispositivo do CPC. Aqui a Administração não se desincumbiu do seu ônus probatório. Impõe-se reconhecer a nulidade da autuação e suas consequências.”
    Convém acentuar, finalmente, que a parte ora recorrente, também invocou, como fundamento do apelo extremo, a cláusula inscrita no art. 102, III, “b”, da Constituição da República.
    Ocorre, no entanto, que a análise do acórdão evidencia que, no caso, não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade de diploma legislativo ou de ato normativo a ele equivalente, em clara demonstração de que se revela impertinente, na espécie, a fundamentação com que a parte ora recorrente pretendeu justificar a interposição do apelo extremo.
    É que o recurso extraordinário, quando interposto com apoio no art. 102, III, “b”, da Carta Política, supõe a existência de acórdão que haja declarado “a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal”, observado, quanto a esse pronunciamento, o postulado inscrito no art. 97 da Constituição, exceto se já houver, quanto ao “thema decidendum”, anterior declaração plenária reconhecendo a ilegitimidade constitucional do ato emanado do Poder Público (RTJ 166/1033-1035).
    Vê-se, portanto, em face da própria ausência de declaração de inconstitucionalidade, efetivamente inexistente na espécie, que se mostra inadequada a referência feita à alínea “b” do inciso III do art. 102 da Constituição, que foi expressamente invocada, pela parte recorrente, como suporte legitimador do recurso extraordinário por ela deduzido.
    Torna-se forçoso concluir, desse modo, que se revela insuscetível de conhecimento o apelo extremo em questão, cabendo ressaltar, por necessário, que esse entendimento tem prevalecido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujas decisões, na matéria, acentuam a inviabilidade processual do recurso extraordinário, quando, interposto com fundamento no art. 102, III, “b”, da Carta Política, impugna, como no caso, decisão que não declarou a inconstitucionalidade do diploma normativo questionado (AI 245.602/PB, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – AI 388.344/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RE 292.811/SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, v.g.):
    “Recurso extraordinário: cabimento: art. 102, III, ‘b’, da Constituição.
    A decisão impugnável pelo RE, ‘b’, é a que se fundamenta, formalmente, em declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, feita em conformidade com o disposto no art. 97, da Constituição.”
    (RTJ 161/661-662, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei) 
    Em suma: o acórdão questionado em sede recursal extraordinária não pode viabilizar a interposição de apelo extremo, deduzido com apoio na alínea “b” do inciso III do art. 102 da Constituição da República, pois – não custa enfatizar – o órgão judiciário de origem, ao decidir a controvérsia, não pronunciou, no caso ora em exame, qualquer declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo a ela equiparado.
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante  a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator